Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRMÃO CONTRA IRMÃ. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal praticado por irmão contra a própria irmã.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agressão física perpetrada por irmão contra irmã, no âmbito familiar, configura violência doméstica e familiar baseada em gênero, a justificar a aplicação da Lei n. 11.340/2006 e, consequentemente, a competência do juízo especializado.
III. Razões de decidir
3. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações previstas em seu art. 5o, inclusive entre irmãos, desde que demonstrada a prática de violência baseada no gênero, fundada em relação de poder ou dominação do agressor sobre a vítima.
4. A inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023 reforça o caráter protetivo do diploma, ao estabelecer que sua incidência independe da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor e da ofendida, afastando a exigência de comprovação de motivação de gênero em cada caso concreto.
5. No caso, a conduta do agressor — ao exigir obediência da irmã, agredi-la fisicamente diante da negativa, e agir com aparente certeza de impunidade — revela tentativa de imposição de controle e hierarquia, evidenciando contexto de violência baseada no gênero.
6. A agressividade contra outros membros da família não descaracteriza, por si só, a violência de gênero, quando o episódio específico evidencia subjugação da mulher em razão da sua condição.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas e familiares, inclusive entre irmãos, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero (AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, AREsp n. 2.457.045/MS).
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília.